Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-19.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006349-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (EMBARGANTE), TEREZA CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA COIMBRA - CPF: 066.080.508-10 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES .
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1006349-19.2023.8.11.0000
– Alto Garças.

Embargante:
Cezalpino Mendes Teixeira Junior.

Embargada:

Tereza Cristina Carvalho Teixeira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO – OCORRÊNCIA –

PRESTAÇÃO CONTAS – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS PRIMEIRA FASE – CABIMENTO

– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES .

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Segundo jurisprudência firmada pelo c. STJ “a

decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor” (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, 4ª Turma,

Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022)

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão sem, contudo atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1006349-19.2023.8.11.0000
– Alto Garças.

Embargante:
Cezalpino Mendes Teixeira Junior.

Embargada:

Tereza Cristina Carvalho Teixeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cezalpino Mendes Teixeira Junior
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1006349-19.2023.8.11.0000, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à apreciação da impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência em ação de prestação de contas.

Diz que a ação de prestação de contas não se encerra na primeira fase, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deverá ser postergada para a sentença.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1006349-19.2023.8.11.0000
– Alto Garças.

Embargante:
Cezalpino Mendes Teixeira Junior.

Embargada:

Tereza Cristina Carvalho Teixeira.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de pronunciar quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários sucumbenciais. No ponto, diz que a ação de exigir contas não se encerra na primeira fase, de modo que a fixação dos honorários de sucumbência deverá ser postergada para a sentença.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão não apreciou a impugnação à condenação na verba honoraria de sucumbência.

No ponto, o c. STJ firmou entendimento de que como a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo, por isso, arcar com os honorários advocatícios como consequência do principio da sucumbência.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

Segundo entendimento desta Corte Superior,
"a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor
" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

(...)

Agravo interno a que se nega provimento” .(
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, 4ª Turma,

Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, J. 06.03.23 - negritei).

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas
.

3.
No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015.

5. Recurso especial conhecido e provido”
.(REsp n. 1.874.920/DF, 3ª Turma,

Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 04.10.22 - negritei.)

Desta feita, os embargos merecem ser acolhidos, para sanar a omissão presente no v. acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgado.

Posto isso, ACOLHO

os embargos, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023